Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700371-14.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JONAS DE SOUSA PAZ DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JONAS DE SOUSA PAZ DOS SANTOS, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salienta que o d. Magistrado do NAC fundamentou a prisão preventiva no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, no entanto o crime de lesão corporal, imputado ao paciente, não possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Afirma que o paciente é primário, não estando preenchido, portanto, o requisito do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Acrescenta que o processo tramita na 1a Vara Criminal de Ceilândia, o crime em comento foi supostamente praticado contra o padrasto do paciente e não envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, de modo que o fato não se enquadra no inciso III do art. 313 do CPP. Em liminar, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. JONAS DE SOUSA PAZ DOS SANTOS foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal), em desfavor de seu padrasto ADEDIVAN DE JESUS SAMPAIO, o qual conta com 42 anos de idade. De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 11/2024 – 19a DP, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga generalizada com uso de facas, na chácara 84, conjunto G, lote 22, no Sol Nascente/DF. Conforme relatado pelo condutor do flagrante, ao chegar ao local dos fatos, a vítima ADEDIVAN apresentava perfurações no antebraço e na lateral da barriga e sangramento. Ao ser questionada, a vítima relatou aos policiais que o seu enteado JONAS DE SOUZA PAZ DOS SANTOS, ora paciente, desferiu-lhe várias golpes com uma estaca de madeira. Segundo o policial, quando a equipe chegou ao local dos fatos, as agressões já haviam cessado e o paciente aparentava estar sob o efeito de drogas ou álcool. Diante do ocorrido, tanto a vítima quanto o paciente foram levados ao hospital para receberem atendimento médico. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos (ID 54812148 – págs. 46-48): Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 11/2024-19a DP, Ocorrência Policial n.o 248/2024-15a DP, processo no 0700362-43.2024.8.07.0003, da 1a Vara Criminal de Ceilândia, lavrado em desfavor JONAS DE SOUSA PAZ DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 20/04/1998; PAI: JUAREZ DE SOUSA PAZ; MÃE: EDILANE PAZ DOS SANTOS), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : CPB Art. 129 §9o. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, fazendo uso de uma estaca de madeira, deu várias estocadas em seu padrasto, levando a vítima a sangramento. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JONAS DE SOUSA PAZ DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 20/04/1998; PAI: JUAREZ DE SOUSA PAZ; MÃE: EDILANE PAZ DOS SANTOS). Embora não tenha sido oferecida denúncia em desfavor do paciente, é certo que no Relatório Final da autoridade policial, JONAS foi indiciado como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal (ID 54812148 – págs. 29-30). Inicialmente, esclareço que o preceito secundário do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Confira-se: Violência Doméstica § 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Desse modo, a despeito do fundamento lançado pelo d. Juiz do NAC, mostra-se descabida a conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamento no inciso I do art. 313 do CPP, tendo em vista que ao referido delito não é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Ademais, a priori, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes, que poderia elevar a reprimenda em caso de eventual condenação criminal. Além do mais, a partir da análise da FAP do paciente (ID 54812148 – págs. 33-36), verifica-se que JONAS é primário, o que afasta a incidência do inciso II do art. 313 do CPP. Finalmente, tendo em vista que os fatos supostamente foram praticados em desfavor do padrasto do paciente, não há que se falar em prisão preventiva decorrente de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher ou idoso, tampouco para garantir a execução de medidas protetivas de urgência (inciso III do art. 313 do CPP). Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação da liberdade. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador